Tribunal: TJMT
Processo: 0004508-88.2013.8.11.0086
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004508-88.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.754.109/0001-38 (APELADO), VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA - CPF: 060.928.468-10 (APELADO), JAIR CARAFINI - CPF: 479.588.551-68 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DESPEJO COM PAGAMENTO DE ARRENDAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – COOPERATIVA DE CRÉDITO – RECEBIMENTO DO IMÓVEL EM DAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 70 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA – ESCRITURA DE DAÇÃO DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO CONTRATO DE ARRENDAMENTO REALIZADO ENTRE AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.

1- “
Uma vez não preenchidos os requisitos do art. 70, I, II e III, do CPC, o indeferimento da denunciação da lide é medida que se impõe”
(TJMT – Processo AI 0050389-84.2015.8.11.0000 MT - Órgão Julgador PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Publicação 24/11/2015 – Julgamento - 17 de Novembro de 2015 – Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

2- O caso não é de evicção e a posse indireta da apelada é preservada pelo contrato de arrendamento. Por fim, o caso também não é de direito de eventual ação regressiva, não se enquadrando, assim, em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III.

3- Não existe do contrato entabulado entre a cooperativa de crédito e a apelada qualquer obrigação de pagamento dos arrendamentos à credora. A obrigação de arrendamento do apelante para como a parte apelada é anterior à negociação com a cooperativa.

4- Interferência no campo da propriedade não deve ser impedimento ao cumprimento da ordem emanada na sentença, de despejo e pagamento de arrendamento a quem de direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0004508-88.2013.8.11.0086

APELANTE: JAIR CARAFINI

APELADO: COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR CARAFINI
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual com pedido de pagamento de alugueres em atraso c.c despejo de arrendamento rural n. 0004508-88.2013.8.11.0086 -Cód. 75932-1ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT, ajuizada por
COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com determinação de despejo do apelante em 30 dias e com condenação “
ao pagamento do arrendamento conforme consta do contrato, 05 (cinco) sacas de soja (grão comercial, limpo e seco) por hectare ao ano, totalizando 536 (quinhentos e trintas e seis) sacas de soja ao ano, devendo o soja ser convertido em pecúnia
” (id. 120640018, p. 287).

Aduz o apelante que suscitou a denunciação à lide da Sicredi, com base em escritura pública de confissão de dívida com dação em pagamento e garantia, com dação do imóvel objeto de arrendamento em pagamento, mas o pedido foi indeferido, tal como o pleito de suspensão dos autos.

Sustenta que exerce a posse direta e a Sicredi a posse indireta, de modo que sua denunciação à lide seria obrigatória.

Afirma que deve haver a renovação do contrato de arrendamento até o julgamento da lide.

Requer o provimento do recurso para que se anule a sentença com retorno dos autos e denunciação à lide da Sicred Ouro Verde/MT (id. 120640018).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 120640039).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR CARAFINI
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual com pedido de pagamento de alugueres em atraso c.c despejo de arrendamento rural n. 0004508-88.2013.8.11.0086 -Cód. 75932-1ª Vara da Comarca de Nova Mutum
/MT, ajuizada por
COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA
, em que se julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, com determinação de despejo do apelante em 30 dias e com condenação “
ao pagamento do arrendamento conforme consta do contrato, 05 (cinco) sacas de soja (grão comercial, limpo e seco) por hectare ao ano, totalizando 536 (quinhentos e trintas e seis) sacas de soja ao ano, devendo o soja ser convertido em pecúnia
” (id. 120640018, p. 287).

O dever de pagamento do arrendamento e de desocupação do imóvel é incontroverso, pois reconhecido na sentença e não impugnado na apelação.

Eis a sentença, quanto ao despejo:

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Pagamento de Alugueres em Atraso c/c Despejo de Arrendamento com Pedido Liminar, proposta por COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

e VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, em face do de JAIR CARAFINI, com o intuito, em síntese, de ser reintegrado na posse do imóvel.

Alega a parte autora que na data de 30 de março de 2009, o requerente firmou contrato de Arrendamento Rural pelo prazo de 08 (oito) anos, até 30/04/2016, de imóvel registrado no município de Nova Mutum/MT, denominado Fazenda Santo Expedito I, com 228,4 (duzentos e vinte e oito, virgula quatro hectares) ha, sendo arrendados 106 ha.

O contrato somente foi cumprido nas safras de 2009/2010, sendo que após essa data o arrendatário não vem cumprindo com seus deveres.

Nos pedidos, solicita o deferimento de liminar de despejo, bem como no mérito seja confirmado à rescisão do contrato de arrendamento e o despejo.

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 20/97, tendo sido indeferida a tutela antecipada às fls. 44/46, decisão confirmada em agravo de fls. 69/72, por ausência de notificação premonitória.

Contestação às fls. 83/86 aduzindo que concorda parcialmente com o pleito inicial, contudo, informa que não adimpliu com os pagamentos porque não sabia a quem pagar, tendo em vista que houve um acordo entre o proprietário do imóvel e a SICREDI, solicitando a denunciação da lide desta e consequente suspensão do processo.

Impugnação de fls. 98/103, rebatendo os argumentos da contestação.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Não há preliminares alegadas junto a contestação, passo a análise do mérito.

Indefiro o pedido de denunciação à lide, tendo em vista que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 70, do Código de Processo Civil/73, que deve ser interpretado restritivamente, por disciplinar intervenção de terceiros, por conseguinte, não deferida à denunciação deve ser indeferida a suspensão do processo por falta de fundamento.

Ademais, o requerente apenas pretende a devolução do imóvel e não o recebimento de valores conforme se extrai dos pedidos de fls. 15, assim, o contrato de locação e a matrícula da propriedade são documentos aptos a confirmar a legitimidade ativa do autor para demandar o despejo do imóvel, não sendo possível a denunciação à lide.

Ultrapassada as questões preliminares. Passo a analisar o mérito.

Não há necessidade de produção de outras provas, atraindo a aplicação do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, permitindo o julgamento antecipado da lide, assim, passo a análise do mérito.

Primeiramente, devem ser comprovados os requisitos do art. 32, I, do Decreto n. 59.566/66 e a constituição em mora do devedor.

O julgamento antecipado deve ser efetuado de plano, tendo em vista que a parte requerida confirma que está em atraso com o arrendamento, mas continua cultivando no imóvel, afirma somente que tais fatos ocorreram porque não sabia a quem pagar, tendo em vista um acordo entre a parte requerente e a Cooperativa de Crédito Sicredi, senão vejamos:

“São verdadeiras as afirmações da requerente , no que tange ao contrato e o atraso no pagamento dos alugueres.

O requerente continua cultivando o imóvel e abaixo justifica o não pagamento das parcelas do arrendamento”

Comprovado o requisito do art. 32, I, do Decreto n. 59.566/66, a única controvérsia dos autos é considerar se o fato de não saber a quem pagar ilide a mora, podendo o arrendatário usufruir do imóvel enquanto perdurar a dúvida.

Primeiramente, apesar de não haver a notificação premonitória, a citação induz a mora da requerida, conforme art. 219, do Código de Processo Civil/73, devendo a partir desta purga-la, senão vejamos:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

Em conformidade com o Código de Processo Civil, o art. 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/66, estabelece que nos casos de arrendamento a mora poderá ser ilidida se solicitado no prazo da contestação o depósito dos valores incontroversos:

“Parágrafo único. No caso do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o conseqüente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. O pagamento deverá ser realizado no prazo que o Juiz determinar, não excedente de 30 (trinta) dias, contados da data da entrega em cartório do mandado de citação devidamente cumprido, procedendo-se a depósito, em caso de recusa.”

Na contestação em nenhum momento a requerida faz menção em purgar a mora depositando os valores devidos e incontroversos, pelo contrário, apenas afirma que como não sabe a quem pagar e que pretende ficar inadimplente e utilizado do imóvel indefinidamente ou até que haja um posicionamento a quem deve pagar.

Tais alegações não se sustentam, tendo em vista que a parte autora possui legitimidade para solicitar o valor do arrendamento, bem como o despejo da requerida, tendo em vista que proprietária do imóvel (doc. 115/116v.) e signatária do contrato de arrendamento de fls. 32/34.

Ademais, o contrato findou-se em 30/04/2016, não havendo motivo para o arrendatário permanecer no imóvel, devendo, por mais este motivo, ser deferido os pedidos iniciais.

Desse modo, entendo que o art. 32, I e III, do Decreto 59.566/66 justifica a procedência da presente ação de despejo, bem como a mora, apesar de não comprovada através de notificação premonitória, ocorreu com a citação do arrendatário, estando supridos os requisitos para o deferimento do pleito inicial.

O fato de não saber a quem pagar não ilide a mora, existindo no direito a ação de consignação em pagamento com este objetivo de evitar o pagamento de forma equivocada, devendo essa ser manuseada antes do vencimento da obrigação para fins de ilidir a constituição do devedor in mora.

Imperiosa a procedência da demanda com o despejo da parte requerida no prazo de 30 (trinta) dias.

Decido.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Costa Sementes e Máquinas Ltda e Vicente Aparecido Francisco Costa, qualificados nos autos, em relação a Jair Carafini, também qualificado, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DETERMINAR o despejo da parte requerida no prazo de 30 (trinta) dias, determinando que desocupe voluntariamente o imóvel, caso não obedecido o prazo estabelecido para a desocupação voluntária, deve ser expedido mandado de despejo compulsório, inclusive com emprego de força policial e arrombamento se necessário;

Ante a sucumbência maior da requerida, condeno-a em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.

P.I.C

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo.”

Posteriormente, embargos de declaração foram acolhidos, com reconhecimento do dever de pagamento dos arrendamentos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 126/130v por Costa Sementes e Máquinas Ltda., sob o argumento de que a sentença prolatada às fls. 118/121 padeceria de vício de omissão.

Intimado o Embargado quanto ao conteúdo infringente dos Aclaratórios, este não se manifestou, consoante ressai da certidão de fl. 141.

Pois bem.

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Aduz a parte Embargante, em síntese, que a referida sentença fora omissa, porquanto deixou de analisar o pedido de pagamento dos valores referentes aos aluguéis no período que o Requerido esteve no imóvel.

De fato, analisando detidamente os autos, constata-se que ocorreu omissão nesse ponto, uma vez que o pedido do item “c”, da petição inicial (fl. 15), não foi devidamente analisado.

Desta forma, com o propósito de sanar a alegada omissão, passo a discorrer sobre o vertente pedido:

“Dos danos Materiais.

O requerente admite em sua contestação que: “São verdadeiras as afirmações da requerente, no que tange ao contrato e o atraso no pagamento dos alugueres.”

Desse modo, devem ser pagos os valores devidos a título de arrendamento, em consonância com os ditames contratuais, quais sejam: 05 (cinco) sacas de soja (grão comercial, limpo e seco) por hectare ao ano, totalizando 536 (quinhentos e trintas e seis) sacas de soja ao ano.

O contrato inicia dia 30.03.2009 e finda 30.04.2016, sendo que uma interpretação finalística do contrato se chega à conclusão que os vencimentos ocorreriam:

1.

30.03.2009 a 30.04.2010 – paga

2.

01.05.2011 a 30.04.2012 – inadimplida

3.

01.05.2012 a 30.04.2013 – inadimplida

4.

01.05.2013 a 30.04.2014 – Inadimplida

5.

01.05.2014 a 30.04.2015 – Inadimplida

6.

01.05.2015 a 30.04.2016 – Inadimplida

O contrato deve ser prorrogado/estendido, assim, caso o requerido não tenha se retirado da área devem permanecer os mesmos valores do contrato acima expostos, com o início dia 01.05 e fim dia 30.04 de cada ano em que a parte permaneceu no arrendamento após seu término.

Como o autor não requer de forma expressa em seus pedidos como deseja o recebimento dos valores contratuais: pecúnia ou grãos de soja, entendo que deve ser convertida a soja em pecúnia, de modo a dar efetividade ao artigo 407, do Código Civil.

Assim, no vencimento de cada prestação deverá ser convertida a soja em pecúnia, o preço deve ser aferido pela média aritmética da cotação da saca de soja, na modalidade “disponível”, constatada na praça de entrega do produto, através do índice de preço do site www.agrolink.com.br ou outro semelhante. A data da constatação do preço será a data do vencimento da obrigação, bem como será acrescido a este valor os juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC.

A data e forma de conversão em que pese a omissão do contrato foi estabelecida de acordo com os usos e costumes da região de Nova Mutum/MT (art. 4º do Decreto Lei n. 4.657/1942), em especial, analisando contratos das tradings/financeiras/bancos locais, que estabelecem essa forma de conversão.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por Costa Sementes e Máquinas Ltda e Vicente Aparecido Francisco Costa, qualificados nos autos, em relação a Jair Carafini, também qualificado, em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

DETERMINAR o despejo da parte requerida no prazo de 30 (trinta) dias, determinando que desocupe voluntariamente o imóvel, caso não obedecido o prazo estabelecido para a desocupação voluntária, deve ser expedido mandado de despejo compulsório, inclusive com emprego de força policial e arrombamento se necessário;

CONDENAR o Requerido ao pagamento do arrendamento conforme consta do contrato, 05 (cinco) sacas de soja (grão comercial, limpo e seco) por hectare ao ano, totalizando 536 (quinhentos e trintas e seis) sacas de soja ao ano, devendo o soja ser convertido em pecúnia pelos critérios acima expostos, com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como estabeleço como data de conversão da soja a data do vencimento de cada obrigação inadimplida.

Caos o requerido tenha permanecido na área após o término do contrato, deve este ser prorrogados, continuando a cobrança dos débitos na forma do parágrafo acima, até a efetiva saída da área por parte do requerido.

Ante a sucumbência maior da requerida, condeno-a em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa atualizado, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC”.

“Ex positis”, nos termos do art. 494, II, do Código de Processo Civil, CONCEDO PROVIMENTO ao Recurso de Embargos de Declaração interposto às fls. 126/130v, cujo ponto omisso já fora devidamente analisado acima e passa a ser parte integrante da r. sentença às fls. 118/121.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.”

Aduz o apelante, em suma, que suscitou a denunciação à lide da Sicredi, com base em escritura pública de confissão de dívida com dação em pagamento e garantia, com dação do imóvel objeto de arrendamento em pagamento, mas o pedido foi indeferido, tal como o pleito de suspensão dos autos.

Sustenta que exerce a posse direta e a Sicredi a posse indireta, de modo que sua denunciação à lide seria obrigatória.

A pretensão não convence.

O pedido foi realizado à época da vigência do CPC/73, que estabelecia, no art. 70:

“Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:

I - ao alienante, na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim de que esta possa exercer o direito que da evicção Ihe resulta;

II - ao proprietário ou ao possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, exerça a posse direta da coisa demandada;

III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda.”

O caso não é de evicção e a posse indireta da apelada é preservada pelo contrato de arrendamento. Por fim, o caso também não é de direito de eventual ação regressiva, não se enquadrando, assim, em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III.

O que se depreende dos autos é que não se vê necessidade de denunciação à lide da Sicredi, que teria recebido o imóvel em dívida pela parte apelada.

Não existe do contrato entabulado entre a cooperativa de crédito e a apelada qualquer obrigação de pagamento dos arrendamentos à credora. A obrigação de arrendamento do apelante para como a parte apelada é anterior à negociação com a cooperativa.

Não se deve estender, interpretando a escritura além do que se está escrito, concedendo eventual direito de arrendamento à Sicredi, que não tem relação contratual com o negócio realizado entre às partes dos autos.

Na escritura, apenas se dá o imóvel em pagamento, não havendo qualquer menção em pagamento de arrendamento à Sicredi, conforme se vê da cláusula 2ª, suscitada pelo apelante:

“DA DAÇÃO EM PAGAMENTO: O pagamento parcial do débito acima confessado se concretizará pela dação em pagamento, por parte da PAGADORA COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, do seguinte bem imóvel: Imóvel rural denominado ‘Fazenda Santo Expedito II’, situado no Município de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso [...]”
(id. 120640018, p. 186).

Interferência no campo da propriedade não deve ser impedimento ao cumprimento da ordem emanada na sentença, de despejo e pagamento de arrendamento a quem de direito.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REQUISITOS DO ART. 70, I, II E III, NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez não preenchidos os requisitos do art. 70, I, II e III, do CPC, o indeferimento da denunciação da lide é medida que se impõe. Hipótese na qual os contratos discutidos e subsequente aditivo contratual não fazem menção à empresa denunciada, não havendo também qualquer outro documento que a envolva nas negociações entabuladas entres as partes litigantes.”
(TJMT – Processo AI 0050389-84.2015.8.11.0000 MT - Órgão Julgador PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Publicação 24/11/2015 – Julgamento - 17 de Novembro de 2015 – Relator SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

“APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADESIVO ? DENUNCIAÇÃO DA LIDE FACULTATIVA - ARTIGO 70, II DO CPC - AÇÃO PRINCIPAL JULGADA IMPROCEDENTE ? DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO DO DENUNCIADO - ENCARGO DO LITISDENUNCIANTE - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1.A falta de denunciação na hipótese vertente (art. 70,II, CPC) não ensejaria a perda do direito material de indenização em face do garante, mas apenas impediria que esse direito fosse exercido no mesmo processo em que deveria ter ocorrido a denunciação. 2.Cuidando-se de denunciação facultativa, o litisdenunciante que chamou o denunciado à lide deve arcar com os honorários advocatícios, quando a ação principal for julgada improcedente. 3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recursos conhecidos e improvidos.”
(TJAM - APL 0703785-21.2012.8.04.0001 AM 0703785-21.2012.8.04.0001 - Órgão Julgador Segunda Câmara Cível – Publicação 17/12/2015 – Julgamento 14 de Dezembro de 2015 – Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022